Tribunal: TJPA
Processo: 0816939-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816939-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: RIVALDO JOSE LEAO MOURA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0816939-21.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

ADVOGADO: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB PR45445-A.

AGRAVADO: RIVALDO JOSE LEAO MOURA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática (Id. 22754579 pag. 1/3) que determinou a apresentação do contrato original em ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade ou não da juntada da via original do contrato de alienação fiduciária em ação de busca e apreensão quando não há impugnação específica do devedor quanto à validade do título.

III. Razões de decidir

3. Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca algum fato impeditivo da cobrança do débito, com alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

4. É admissível a instrução da ação de busca e apreensão com cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito de eventual irregularidade do documento.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno provido.

Tese de julgamento: "1. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, é dispensável a apresentação da via original do contrato quando não há impugnação específica do devedor quanto à autenticidade, exigibilidade, liquidez ou certeza do título."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 425, VI, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.707.328/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 9/12/2024, DJe 12/12/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/3/2024, DJe 22/3/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para reformar a decisão monocrática prolatada por este Desembargador, e considerar desnecessária a juntada da via original do título de crédito que embasa a ação
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0816939-21.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

ADVOGADO:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB PR45445-A.

AGRAVADO:
RIVALDO JOSE LEAO MOURA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
, diante de seu inconformismo com a decisão proferida por este Relator
Id. 22754579 pag. 1/3
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos
.

Nas
razões
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto
que a presente demanda se trata de busca e apreensão do bem dado em garantia, não havendo motivo para que seja apresentado o contrato na sua versão original
.

Sem
contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 04 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática (Id. 22754579 pag. 1/3) que determinou a apresentação do contrato original em ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade ou não da juntada da via original do contrato de alienação fiduciária em ação de busca e apreensão quando não há impugnação específica do devedor quanto à validade do título.

III. Razões de decidir

3. Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca algum fato impeditivo da cobrança do débito, com alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

4. É admissível a instrução da ação de busca e apreensão com cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito de eventual irregularidade do documento.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno provido.

Tese de julgamento
: "1. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, é dispensável a apresentação da via original do contrato quando não há impugnação específica do devedor quanto à autenticidade, exigibilidade, liquidez ou certeza do título."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 425, VI, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.707.328/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 9/12/2024, DJe 12/12/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/3/2024, DJe 22/3/2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 22754579 pag. 1/3.

Aduz o agravante em síntese, que a presente demanda se trata de busca e apreensão do bem dado em garantia, não havendo motivo para que seja apresentado o contrato na sua versão original.

Analisando os autos, cabe ressaltar que o C. STJ em recente entendimento, entende que a juntada do
título original
somente se torna indispensável quando o devedor invoca algum fato impeditivo da cobrança do débito, motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

Sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2
. Esta Corte Superior possui entendimento de que a juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca algum fato impeditivo da cobrança do débito
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.707.328/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo interno
, para
reformar a decisão monocrática prolatada por este Desembargador, considerando desnecessária a juntada da via original do título de crédito que embasa a ação.

É como voto.

Belém/PA, 7 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2025